Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Uma vez que a impenhorabilidade de valores é matéria de ordem pública, para a correta análise do alegado, intime-se a parte agravante para que junte os extratos relativos aos meses de fevereiro a abril da conta poupança no Banco do Brasil onde recaíram os bloqueios judiciais, de modo que se possa visualizar a constrição, em 10 dias, já computado em dobro o prazo. Após, à parte agravada para que se manifeste sobre os documentos em 5 dias. Publique-se.